Tribunal: TJSP
Processo: 3002679-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada, para afastar a alegação de prescrição intercorrente e homologar o cálculo apresentado pela exequente. Ausência de desídia da parte agravada. Paralização do processo que não pode ser imputada à exequente. Precedentes desta Câmara. Decisão guerreada que deve ser mantida em sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ofertada, para afastar a alegação de prescrição intercorrente e homologar o cálculo apresentado pela exequente. Ausência de desídia da parte agravada. Paralização do processo que não pode ser imputada à exequente. Precedentes desta Câmara. Decisão guerreada que deve ser mantida em sua integralidade. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3002679-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, sendo
agravada INNOCENCIA MARTINEZ SCORDAMAGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002679-24.2020.8.26.0000 - Voto no 4212
2
Agravo de Instrumento no 3002679-24.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - SPPREV
Agravada: Innocencia Martinez Scordamaglia
Comarca: São Paulo
Voto no 4212

Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento
de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação
ofertada, para afastar a alegação de prescrição
intercorrente e homologar o cálculo apresentado pela
exequente.
Ausência
de
desídia
da
parte
agravada. Paralização do processo que não pode ser
imputada
à
exequente.
Precedentes
desta
Câmara. Decisão guerreada que deve ser mantida em
sua integralidade. Agravo não provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto por São Paulo Previdência
SPPREV contra à decisão (fls. 57/59) exarada em cumprimento de
sentença promovido por Inocência Martinez Scordamaglia contra a
parte agravante, pela qual foi rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença e homologado o cálculo apresentado pela
parte exequente.

Inconformada, a SPPREV interpôs agravo de instrumento,
pretendendo a reforma da r. decisão guerreada, para o fim de
reconhecer a prescrição intercorrente. Para tanto, argumenta que o
prazo prescricional para o exercício da pretensão executória tem início
com o trânsito em julgado da sentença, que, na hipótese dos autos,
ocorreu em 23/01/2013. Nessa linha, sustenta que entre o trânsito em
julgado da sentença e o ajuizamento da execução (07/11/2018),
transcorreram mais de 5 anos, de sorte que a pretensão estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002679-24.2020.8.26.0000 - Voto no 4212
3
fulminada pela prescrição.

O recurso fora recebido, com reconhecimento do efeito
suspensivo anteriormente pleiteado (fls. 07/08).

Sobreveio contraminuta ao agravo às fls. 13/18. Sustenta
a agravada, em breve síntese, que: (i) em que pese o fato de o trânsito
em julgado do processo ter ocorrido em 23/01/2013, o respectivo
despacho fora publicado tão somente em 27/06/2014; (ii) logo após a
publicação do despacho, em 16/07/2014, teria a parte solicitado o
cumprimento da obrigação de fazer, de modo que a fase de
execução contra a Fazenda Pública haveria iniciado já nessa data (1
ano e 6 meses após o trânsito em julgado); (iii) apesar da fase de
cálculos ocorrer de maneira digital, o processo principal é físico, razão
pela qual teria a SPPREV agido de má-fé ao não juntar as cópias que
viabilizassem a análise a respeito do efetivo início da fase executória.

É o relatório.

A partir da análise dos documentos juntados às fls. 19/78,
entende-se que a r. decisão agravada merece ser mantida.
Isso porque, ao contrário do que afirma a parte
agravante em suas razões, o início da fase de cumprimento
de sentença não ocorreu em 07/11/2018, quando da apresentação dos
cálculos de maneira digital, mas sim em 26/06/2014, quando da
requisição de intimação da parte agravante, para cumprir obrigação
de fazer consubstanciada no apostilamento dos títulos, bem como para
apresentar planilha de atrasados para fins de cálculo de liquidação (fl.
89 dos autos principais, com cópia à fl. 60).

Assim sendo, como bem salienta a agravada em
manifestação de fls. 13/18, em que pese o fato de o trânsito em julgado
do processo ter, de fato, ocorrido em 23/01/2013, não se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002679-24.2020.8.26.0000 - Voto no 4212
4
hipótese de prescrição intercorrente, haja vista que o início da fase de
cumprimento ocorrera já no ano de 2014.

Assim, não se observou a interrupção da marcha
processual por período superior aos 5 (cinco) anos necessários para o
reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, destaca-se o fato de que o despacho que
determinou o cumprimento da obrigação de fazer anteriormente
requerida fora publicado tão somente em 2017. De tal sorte, percebe-se
que, ainda que tenha havido paralização do processo por período
considerável, não fora a parte agravada a responsável pela
interrupção.

A propósito, não é outro o entendimento dessa 3a
Câmara de Direito Público em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO
Pretensão da Agravante para que seja reconhecida a
ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso

Impossibilidade Pelo que se depreende dos autos, não houve
desídia do agravado/exequente em prazo superior a 05 anos,
o que não configura a hipótese de prescrição intercorrente no
presente caso
Decisão Mantida
Recurso Improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000495-03.2017.8.26.0000; Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de
Registro: 25/10/2017)

Prescrição intercorrente Considerando que a decisão de fls.
453 veio ocorrer somente em 2017 (fls. 480/490-1g), não há falar
em prescrição da pretensão executiva, ou intercorrente - O
argumento da agravante de que a execução de sentença
deve ser ajuizada no prazo improrrogável de cinco anos após o
trânsito em julgado, independentemente da apresentação dos
cálculos pela Fazenda Estadual, não pode ser acolhido

Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201161-66.2019.8.26.0000; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002679-24.2020.8.26.0000 - Voto no 4212
5
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2019;
Data de Registro: 11/12/2019)

Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da decisão
proferida pelo Ministro Herman Benjamin, no AgRg no AREsp 536003 RS
2014/0155007-6, que evidencia o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça a respeito da matéria:

“No caso, não está provado que o feito ficou paralisado por
cinco anos, por inércia da parte desde a juntada dos
documentos necessários até a apresentação da petição
executiva. A liquidação, como ocorre em feitos dessa ordem
não é singela, não se trata de simples cálculos. Há necessidade
de dados somente existentes nos arquivos do devedor. Impõe-
se, assim, aplicar o princípio da actio nata, pelo qual conta-se
a prescrição, para a propositura da execução, não do trânsito
em julgado da sentença, mas da data do conhecimento, pelo
credor, dos documentos indispensáveis ao cálculo, requisitados
ao devedor. É a partir desta data que o credor pode
demandar judicialmente a satisfação de seu crédito. No caso,
indubitavelmente, desde a data em que a exequente obteve
condições de propor a ação até a propositura da presente
execução, não decorreu o quinquênio. Portanto, embora o
tempo decorrido, não é possível reconhecer a prescrição da
pretensão executiva.”

Em suma, não assiste razão à parte agravante no
tocante ao reconhecimento da prescrição intercorrente no presente
pleito, de modo que a manutenção integral da r. decisão é medida
que se impõe.

Conforme a súmula no 519 do STJ, “diante de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios”.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

PAOLA LORENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002679-24.2020.8.26.0000 - Voto no 4212
6
Relatora